Tribunal: STF
Processo: HC 109056
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO EM QUE A AMEAÇA FOI PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA NA VIA DO HABEAS CORPUS. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.



    I – A denúncia narra fato típico imputado ao paciente, bem assim os indícios de materialidade e autoria, com destaque para o fato de a filha do casal ter confirmado que a mãe ficou muito assustada depois do telefonema recebido, requisitos suficientes para o processamento da ação penal.



    II – Trata-se delito formal, não se exigindo, para a sua consumação, a produção de resultado, consumando-se no momento em que a ameaça foi proferida. Sendo assim, é irrelevante que a comunicação à autoridade competente tenha se dado quando já encerrada a ação penal pelo delito de homicídio tentado, pois a coação foi perpetrada quando aquele feito ainda tramitava.



    III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.



    IV – A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente



    V – Ordem denegada.